Tribunal: STF
Processo: HC 264184
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. EXCESSO DE PRAZO: NÃO CONFIGURADO. ILEGALIDADE: INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.001.106/ES (e-doc. 8).



    2. Consta dos autos que o Juízo de primeira instância converteu a prisão em flagrante em preventiva dos pacientes, ante a suposta prática do crime descrito no art. 157, § 2º, incs. II e VII, do Código Penal (roubo majorado). Posterior pedido de revogação foi indeferido (e-doc. 6).



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, sendo a ordem denegada (e-doc. 7). No STJ, o ministro relator denegou a ordem, seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    4. No presente habeas corpus, a defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, afirmando que o decreto prisional se apoiou em fundamentos genéricos, extraídos da gravidade abstrata do delito, sem a demonstração de elementos concretos e atuais. Aponta a existência de excesso de prazo da custódia, implementada há quase dois anos, e a demora na conclusão de diligências deferidas pelo Juízo, na fase do art. 402 do CPP. Destaca as condições pessoais dos pacientes, primariedade e família constituída, sendo possível a substituição por cautelares diversas.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação, com ou sem aplicação de cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O Juízo de primeira instância, ao negar o pedido de revogação da custódia preventiva, entendeu necessária a manutenção com a fundamentação a seguir:



    “A conduta imputada aos denunciados é grave e foi praticada em plena luz do dia, com emprego de arma branca e mediante ameaça direta às vítimas, inclusive subjugando a gerente e demais funcionários da loja, além de clientes que ali estavam. Trata-se de crime patrimonial com elevado potencial ofensivo, cuja dinâmica revela audácia e desrespeito à ordem pública, sendo necessária a segregação cautelar para proteção da coletividade e prevenção de reiteração criminosa.



    Conforme salientado pelo Ministério Público, os elementos constantes dos autos, como o auto de prisão em flagrante, os depoimentos colhidos, o auto de apreensão dos objetos e o boletim unificado, são suficientes, nesta fase de cognição sumária, para demonstrar o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Ressalta-se, ainda, que ambos os acusados foram detidos poucos instantes após os fatos, portando os instrumentos do crime e parte dos objetos subtraídos, o que fortalece os indícios de autoria. 



    Além disso, a prisão também se mostra necessária como forma de garantir a credibilidade da Justiça e resguardar a tranquilidade social, tendo em vista a repercussão negativa de crimes desta natureza no seio da comunidade, conforme já consolidado em precedentes dos tribunais superiores. Destaca-se que, conforme bem pontuado pelo Ministério Público, a prisão preventiva não se presta a antecipar pena, mas sim a evitar o descrédito das instituições diante de fatos criminosos graves.



    Ademais, como já afirmei em decisões pretéritas: "mesmo que por hipótese, a tese levantada pela defesa de que os proprietários do estabelecimento comercial, ou ao menos um deles, tivesse premeditado o crime com os réus e, portanto, saberia com antecedência o que iria ocorrer, tendo sido um assalto forjado, para fins de receber o seguro do seu veículo, há que se ponderar um detalhe, qual seja, a de que no local havia ao menos outros três funcionários no momento do assalto, que também foram ameaçados, tanto assim, que uma funcionária foi quem escapou do local e acionou a polícia. (...)" (e-doc. 6, p. 3; grifos nossos)



    7. O Tribunal de Justiça, ao apreciar o habeas corpus, entendeu justificada a custódia. O acordão ficou assim ementado: 



    "Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. REEXAME NONAGESIMAL REALIZADO. ORDEM DENEGADA. 



    I. CASO EM EXAME 



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Gabriel dos Santos Leandro Ribeiro e Ronald dos Santos da Cruz contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que decretou e manteve a prisão preventiva dos pacientes pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal. A defesa sustenta a ausência de fundamentos concretos para a prisão preventiva, alegando que esta se baseou apenas na gravidade abstrata do delito, bem como afirma que provas relevantes apresentadas foram ignoradas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.



    Há duas questões em discussão: (i) Definir se a prisão preventiva dos pacientes está adequadamente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, com base em elementos concretos que justifiquem a necessidade da custódia cautelar. (ii) Estabelecer se houve violação ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, em razão da alegada ausência de revisão periódica da prisão preventiva. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, com base em elementos concretos relacionados à gravidade em concreto do crime, caracterizado pelo uso de violência e grave ameaça às vítimas.



    O juízo de origem demonstrou a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, destacando o risco de reiteração criminosa, intimidação de testemunhas e fuga do distrito da culpa.



    Medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes, considerando a gravidade e as circunstâncias do delito, não sendo cabível a substituição da custódia por alternativas menos gravosas.



    O reexame previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, foi realizado em 12/02/2025, tendo o magistrado primevo mantido a custódia cautelar com fundamentação contemporânea.



    As alegações da defesa quanto à suposta desconsideração de provas não procedem, pois o juízo processante deferiu a juntada das provas apresentadas e a indicação de novas testemunhas, observando o devido processo legal.



    Ressalta-se o princípio da confiança no juiz da causa, que, por estar mais próximo dos fatos e das partes, detém melhores condições para aferir a necessidade da segregação cautelar. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Ordem denegada.” (e-doc. 7, p. 2-3; grifos nossos )



    8. O STJ, no julgamento do habeas corpus impetrado pela defesa, apontou a ausência de ilegalidade na decretação da custódia preventiva dos pacientes, ressaltando a gravidade concreta do delito. Confira-se o trecho a seguir:



    “(...) Prosseguindo, o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.



    No caso, confira-se o que consta da decisão que manteve a custódia (e-STJ fls. 84/85, grifei):



    Consta, no id 53574214, requerimento formulado pela Defesa dos acusados, pretendendo a revogação da custódia preventiva dos referidos réus. 



    Instado a se manifestar, no id 57062551, o Ministério Público Estadual opinou pelo indeferimento do pleito, sob a alegação de que permanecem consubstanciados os requisitos do art. 312 do CPP, diante da necessidade da garantia da ordem pública e da gravidade concreta dos crimes que são imputados aos réus. Além disso, sustentou que não houve elemento de prova que tenha inovado o contexto fático dos presentes autos. 



    Compulsando os autos, verifico que, de fato, inexiste qualquer fato novo apto a ensejar a revisão do decreto prisional. 



    Nos termos do artigo 312 do CPP, conjugado com as hipóteses previstas no artigo 313, mantenho o decreto da prisão preventiva, uma vez que os delitos imputados aos acusados são punidos com pena máxima acima de 04 (quatro) anos, tendo os acusados atuado com violência e grave ameaça em face das vítimas, mantendo, pois, os motivos da decretação da preventiva contemporâneos. 



    Neste passo, diante da gravidade em concreto dos atos ilícitos praticados pelos acusados, verifica-se que se mantém hígidos os requisitos da prisão preventiva dos acusados. 



    A lei processual penal é clara ao indicar que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados (art. 312). 



    No vertente caso, a prisão cautelar dos acusados apresenta-se necessária para a garantia da ordem pública, como forma de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, dada a necessidade de preservação da segurança e da tranquilidade. 



    Acrescento que diante da gravidade concreta dos fatos narrados na denúncia, vê-se a necessidade da manutenção da custódia, medida extrema que é, como sendo a única recomendável ao caso sob exame, não vislumbrando a possibilidade de aplicação de qualquer outra medida cautelar. 



    Ante o exposto, mantenho a custódia cautelar dos acusados GABRIEL DOS SANTOS LEANDRO RIBEIRO e RONALD DOS SANTOS DA CRUZ.



    Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado singular a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social dos pacientes, extraídas do modus operandi do crime, asseverando que eles teriam agido "com violência e grave ameaça" (e-STJ fl. 84) contra as vítimas e invocando expressamente a mecânica delitiva narrada na denúncia. 



    Corroborando a compreensão de primeiro grau, consignou o Tribunal de origem que "emerge da exordial acusatória (ID 39126800 da ação penal originária, disponível na aba 'Dados do processo referência') que, no dia 22 de fevereiro de 2024, por volta das 10 horas, na Avenida Abdo Saad, nas dependências da loja 'Casa de Ração Casarão Vet', localizado no Bairro Parque Jacaraípe, Serra/ES, os denunciados Gabriel dos Santos Leandro Ribeiro e Ronald dos Santos da Cruz, de forma consciente e voluntária em comunhão de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça, 01 (um) veículo Fiat Toro, placa: RQR9F05, 01 (um) veículo VW Virtus, placa PPM0D64, 01 (um) celular, marca Samsung ModA52, e o dinheiro do caixa da referida loja. Ressai que, na data dos fatos, por volta das 10 horas, os denunciados, em comunhão de desígnios, adentraram a loja 'Casa de Ração Casarão Vet', em posse de duas facas, abordaram clientes e funcionários da referida empresa, exigindo que a gerente Carla Cristina Pereira Petroallho entregasse todo o dinheiro do caixa, bem como a chave dos carros e os celulares das vítimas. 



    Colhe-se, ainda, que os denunciados não conseguiram subtrair os veículos, uma vez que tentaram abrir a porta dos carros com as chaves invertidas, ocasião em que uma das funcionárias conseguiu acionar a Polícia Militar, tendo os denunciados, ao perceberem a situação, se evadido para as ruas próximas ao local do fato, juntamente com as chaves dos carros. Ressalte-se, ainda, que Policiais Militares, durante patrulhamento em região próxima ao local dos fatos, foram informados por populares sobre o ocorrido, e durante diligência, lograram êxito em localizar indivíduos correndo pelas ruas, com as mesmas características informadas, tendo sido abordados. Efetuadas buscas pelo trajeto em que ambos percorreram, foram encontradas uma faca e a chave subtraída de um dos veículos" (e-STJ fls. 9/10). 



    Aliás, "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). 



    Recentemente esta Corte frisou que "a prisão preventiva encontra fundamento legítimo quando baseada na gravidade concreta do crime e no modus operandi violento que revele acentuada periculosidade do agente" (AgRg no HC n. 999.660/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025). 



    Portanto, a prisão cautelar está suficientemente fundamentada. (...)” (e-doc. 8, p. 2-; grifos adicionados)



    9. As premissas veiculadas pelas instâncias antecedentes mostraram-se idôneas, uma vez revelada a gravidade concreta da conduta, sinalizando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, conclusão que se harmoniza com a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubo majorado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Modus operandi caracterizado por roubo praticado mediante invasão de domicílio, com concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo e com participação de adolescente. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 200.933-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Da mesma forma, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 218.630-AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica fundamentação per relationem não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 210.700-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).  



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. (...). 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 134.929/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 09/08/2016; grifos nossos).



    10. Registro, ainda, que o fato de os pacientes apresentarem atributos favoráveis, alegados pela defesa, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    11. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    12. No caso dos autos, não há elementos que indiquem excesso de prazo na prisão preventiva, decorrente de eventual desídia por parte da autoridade judicial. No ponto, o STJ destacou a reavaliação da necessidade da medida pelo Juízo de orgiem: 



    “Por fim, informações obtidas mediante contato telefônico estabelecido com o Juízo de primeiro grau noticiam que a necessidade da prisão preventiva foi reavaliada recentemente pelo Juiz, o que atende a exigência contida no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.” (e-doc. 8, p. 6). 



    13. Com efeito, o tema tampouco foi apreciado com profundidade no acórdão impugnado. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    14. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator